Tribunal: TJMT
Processo: 1025356-94.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025356-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA MARIA FERREIRA ROSSINI - CPF: 070.534.098-80 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (AGRAVANTE), ATAIDE MANOEL GOMES - CPF: 146.851.838-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO POR ERRO DE CÁLCULO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo.

Na hipótese resta constatado o erro do cálculo que considerou a aplicação de multa por litigância de má-fé, que foi excluída por meio de recurso, sendo que todos os cálculos apresentados posteriormente utilizaram o valor equivocado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025356-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSE LUIZ TEIXEIRA

AGRAVADO:

ATAIDE MANOEL GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE LUIZ TEIXEIRA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela nº. 0005741-79.2007.8.11.0006, ajuizado por
ATAIDE MANOEL GOMES
, que rejeitou a impugnação de cálculo apresentada pelo executado.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que o excesso de execução decorrente de erro de cálculo matemático, diversamente do que consta da r. decisão agravada, não está coberto nem pela preclusão, seja ela consumativa e/ou temporal, nem pela
res iudicata
.

Explana que a sentença que transitou em julgado constou na parte dispositiva “
julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar o requerido José Luiz Teixeira a pagar ao autor a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) correspondente ao valor principal que deveria ter-lhe devolvido no final do contrato, e ainda o valor correspondente a metade da produção das 200 (duzentas) matrizes durante o período de vigência do contrato mencionado, este último valor a ser apurado em regular liquidação de sentença. Sobre os valores acima incidirão juros de 1% ao mês, a partir do dia 14/06/2006, e ainda correção monetária, conforme a tabela da Eg. Corregedoria de Justiça. Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando os requisitos do art. 20, §1º, do CPC/73
” (sic), cuja decisão é datada de 14/05/2012.

Explica que o valor a ser apurado em liquidação de sentença “
É objeto de outro processo – Processo n. 0008682-21.2015.8.11.0006 – Liquidação de Sentença por Arbitramento
” (sic), que não faz parte da impugnação apresentada.

Sustenta que “
a discussão neste feito cinge-se à parte liquida do decisum, qual seja, inicialmente a condenação de R$50.000,00 + 15% de verba honorária, às quais, posteriormente, em razão do não pagamento voluntário do Cumprimento de Sentença, ainda será acrescido + 10% de honorários e + 10% de multa pelo não adimplemento no tempo e forma devidos do Cumprimento de Sentença
” (sic), sendo que correção monetária levará em consideração o INPC/IBGE, que é o índice adotado pela eg. Corregedoria de Justiça.

Elucida que “
que se questiona, aqui, são “...seus resultados errôneos...”, isto é, é o ERRO DE CÁLCULO MATEMÁTICO desse processo, pois os valores apresentados pelo Exequente estão superfaturados em mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
” (sic).

Esclarece que a sentença transitou em julgado em 14/05/2012, sendo que em 24/09/2012 o exequente exigiu o pagamento de R$167.938,26 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos); diante da ausência de pagamento voluntário, a Magistrada aplicou multa de 10% em 15/09/2015, importando o valor de R$273.536,38 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos); em 24/04/2017, foram fixados honorários em cumprimento de sentença, bem como uma multa de 5% por litigância de má-fé,
cuja multa foi excluída em grau recursal
, de modo que até 25/04/2017, entendeu como devido o importe de R$393.565,58 (trezentos e noventa e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Esclarece que
“o Exequente, com sua ganância desmedida, sempre incluiu em seus cálculos essa multa de 5% por litigância de má-fé, como se o Tribunal não a tivesse eliminado”
(sic).

Frisa que
“os 4 (quatro) anexos de memória de cálculo, Ids. 123850417, 123850418, 123850419 e 123850422, contém operações matemáticas singelas, que qualquer pessoa que saiba o mínimo de matemática tem condições de fazer”
(sic).

Dessa forma, aponta como valor incontroverso o importe de “
R$ 1.041.659,21 (um milhão, quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), cujo montante foi atualizado até a data de 01/06/2023, de modo que, a partir dessa data, esse valor deverá ser atualizado até o seu efetivo pagamento, com base em juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE
” (sic).

Menciona que “
a parte ex adversa, regularmente intimada para apresentar sua DEFESA, NÃO CONTESTOU, EM NENHUM MOMENTO, OS CÁLCULOS MATEMÁTICOS APRESENTADOS, se limitando apenas a fazer divagações, típica das pessoas que não têm razão em Juízo
” (sic).

Assegura que “
não é objeto dessa irresignação a impugnação apresentada pelo Agravante no Id. 121902355, concernente a retificação da avaliação sobre o imóvel de matrícula 22.824 do CRI de Cáceres/MT
” (sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para corrigir o erro de cálculo matemático e reconhecer como valor incontroverso a importância líquida e certa de R$1.041.659,21 (um milhão, quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), até 01/06/2023 (Id. 187613166).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, sem qualquer impugnação aos cálculos apresentados.

Expõe que no decorrer de 6 (seis) anos, atendeu as ordens judiciais e apresentou cálculos no processo.

Descreve que após o julgamento de improcedência da exceção de pré-executividade e da ação anulatória, o agravante resolveu impugnar os cálculos, haja vista a inexistência de outros recursos possíveis.

Reforça que a primeira impugnação foi julgada improcedente, permanecendo o recorrente inerte, e na segunda impugnação, almeja rediscutir a mesma matéria, cujos argumentos foram refutados pela Magistrada na origem diante da preclusão consumativa.

Afirma que “
o excesso de execução se funda em critérios de cálculo (índices, etc) e NÃO em erro material, visível e prontamente identificável e este sim, matéria de ordem pública
” (sic).

No mais, pugna pela condenação do agravante em litigância de má-fé, haja vista “
lançar recursos, defesa ou qualquer meio que procrastine o feito visando obter vantagem
” (sic).

No mais, ressalta que o feito tramita há “
17 anos de processo, onde as vacas/reses pagas pelo exequente/agravado continuam PROCRIANDO no pasto do Agravante, aumentando exponencialmente o rebanho e, noutro vértice, o empobrecimento do exequente que, conforme já demonstrado, vive de AUXILIO do GOVERNO – LOAS, com um salário mínimo
” (sic). Pede, assim, o desprovimento deste recurso e a manutenção do
decisum
(Id. 190749183).

O preparo foi recolhido (Id. 187868660).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 31/01 a 02/02/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte agravante por meio de vídeo conferência (Id. 198790696), sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ATAIDE MANOEL GOMES
ajuizou
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela nº. 0005741-79.2007.8.11.0006, em fase de cumprimento de sentença,
em desfavor de
JOSE LUIZ TEIXEIRA
, ora agravante, objetivando o pagamento da obrigação estipulada na sentença, nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar o requerido José Luiz Teixeira a pagar ao autor a importância de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) correspondente ao valor principal que deveria ter-lhe devolvido no final do contrato
, e ainda o valor correspondente a metade da produção das 200 (duzentas) matrizes durante o período de vigência do contrato mencionado, este último valor a ser apurado em regular liquidação de sentença.

Sobre os valores acima incidirão
juros de 1% ao mês, a partir do dia 14/06/2006, e ainda correção monetária, conforme a tabela da Eg. Corregedoria de Justiça
.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, considerando os requisitos do art. 20, §1º, do CPC/73.”

No transcurso do cumprimento de sentença o executado apresentou impugnação, argumentado excesso de execução em decorrência de erro de cálculo, sendo que na oportunidade a Magistrada rejeitou o pleito, sob o fundamento da ocorrência da preclusão, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Nova impugnação do executado arguindo excesso de execução, fundando em erro de cálculo matemático do débito exequendo (id. 123850410).

Instado a se manifestar, o credor rechaçou a impugnação apresentada pelo executado, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 124899389).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

(...)

Da mesma forma, não merece acolhimento a tese de excesso de execução.

Isso porque em que pese as alegações do executado, resta evidente que as matérias suscitadas já foram rejeitadas na decisão de id. 111283571, ante o reconhecimento da preclusão da matéria, restando, assim, consignado:

“Em que pese ser entendimento deste Juízo que a alteração de índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, são cognoscíveis de ofício e a qualquer tempo, a impugnação ao cálculo do credor acostada aos autos (id. n. 64066036) não especifica o que exatamente impugna. Ao que se denota, o requerido limitou-se a juntar novo cálculo feito por contador perito que encontrou valor divergente do que ora se executa que aparentemente guarda os mesmos índices de juros e correção monetária que o cálculo apresentado pela parte credora.

Assim, a mera impugnação de cálculo por excesso de execução encontra limite na preclusão.

(...)

Ademais, mencione-se que o feito foi convertido em cumprimento de sentença em 10/12/2013 (fls. 239/240) sendo que o executado interpôs diversos instrumentos de impugnação, sem, contudo, mencionar o montante exequendo. Por fim, interpôs exceção de pré-executividade que julgada improcedente com a consequente condenação deste em litigância de má-fé diante do iminente caráter protelatório.

Desse modo, não há que se acolher a impugnação ao cálculo.” (grifou-se)

À vista disso, dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Em análise aos pedidos da petição de id. 123850410, infere-se que o executado pretende novamente rediscutir o cálculo exequendo, o que não pode ser admitido, ante a ocorrência da preclusão
.

Na espécie, caberia ao executado ter manejado o recurso cabível contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cálculo, mas não o fez, de modo que a preclusão que se verificou nos autos impossibilita a reabertura de qualquer questionamento acerca do suposto excesso de execução.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO NÃO IMPUGNADO – PRECLUSÃO – NOVA DISCUSSÃO DAS MATÉRIAS ALEGADAS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 523, § 1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. No caso, as matérias trazidas à baila pelo executado, referente ao suposto excesso de execução, já foram rejeitadas nos autos do RAI n. 1011122-83.2018.8.11.0000, ante a ocorrência de preclusão, cujo acórdão foi mantido pelo STJ ao analisar o Ag no REsp n. 1.558.456/MT, de modo que caberia ao mesmo ter manejado a impugnação a época da matéria hostilizada, de modo que a preclusão que se verificou impossibilita a reabertura de qualquer questionamento a respeito dos temas em discussão. Se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado pela perícia judicial, consoante disposto no parágrafo 1º, do art. 523, do CPC. Precedentes do STJ. (TJ-MT 10017024920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021) – destacou-se.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CRÉDITO RURAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL E COISA JULGADA EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – DEPÓSITO JUDICIAL – GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523 DO CPC E DE HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apresentado cálculo pelo contador judicial em cumprimento de sentença e não sendo este contestado em primeiro grau, assim como a sua homologação não ter sido objeto por recurso próprio no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, sendo defeso reabrir a discussão desta matéria. 2. "O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal" ( AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1º/7/2019). (TJ-MT 10064190720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022) – destacou-se.

Por fim, a rejeição da pretensão postulada pelo executado não é suficiente, por si só, para condenação em honorários advocatícios e litigância de má-fé, razão pela qual, deve ser indeferido o pedido.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a)

Rejeitar as impugnações apresentadas pelo executado nos ids. 121902355 e 123850410
, forte nos fundamentos alhures;

b)

(...)”

Pois bem. De uma análise da matéria, a partir da moldura fática delineada no
decisum
, percebe-se que, ao contrário da conclusão exarada pela Magistrada de primeiro grau, a pretensão da parte devedora, ora agravante, não implica a discussão do critério de cálculo, este sim estabelecido no título executivo judicial, cuja modificação implicaria flagrante ofensa à coisa julgada.

A parte executada recorrente almeja somente a correção de erro de cálculo decorrente, segundo afirma, da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, razão pela qual, por se tratar de erro de fato, sua revisão não está sujeita à preclusão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2.
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes
. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Após o trânsito em julgado do referido
decisum
, ocorrido em
24/11/2015
, o exequente/agravado requereu o pagamento da importância atualizada de
R$167.938,26
(cento e sessenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos), atualizado em
01/09/2012
(Id. 59445990 - Pág. 5, de origem).

Em
24/11/2015
houve o transcuro do prazo para o pagamento voluntário, de modo que a Magistrada singular determinou a aplicação de multa do art. 523 do CPC, sendo que na oportunidade a condutora do feito considerou o cálculo apresentado em
17/09/2015
, no valor total de
R$327.626,75
(Id. 59447269 - Pág. 2, na origem) para efetivação da penhora por meio de sistema Bacen Jud (Id. 36664826 - Pág. 3, na origem). Veja:

Em
25/04/2017
, foram fixados honorários em cumprimento de sentença, bem como uma multa de 5% por litigância de má-fé (Id. 59448314 - Pág. 2, na origem), cujo cálculo restou formulado em
01/04/2017
, no valor de
R$500.210,63
(quinhentos mil, duzentos e dez reais e sessenta e três centavos), nos seguintes termos:

Ocorre que a multa foi excluída no julgamento do RAI nº. 1004580-83.2017.8.11.0000, de Relatoria da Des. Cleuci Terezinha Chagas (Id. 59451121 - Pág. 22), em julgado assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO – POSTERIOR RETIRADA DOS AUTOS EM CARGA – PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DA SENTENÇA – MATÉRIA DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ACOLHIMENTO
– OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO E PROVOCAÇÃO DE INCIDENTE COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – HIPÓTESES LEGAIS NÃO VERIFICADAS – INEXISTÊNCIA DE DOLO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 272, §6º do Código de Processo Civil, a retirada dos autos em carga pelo advogado, implica intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do CPC.

Incabível a condenação por litigância de má-fé, quando ausentes as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 80 do Código de Processo Civil.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 1004580-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018)

Em contrapartida,
os valores apresentados a partir daí não foram extirpados do cálculo e as quantias foram atualizadas, sempre utilizando como valor base o último cálculo errado
.

É o que se percebe do cálculo atualizado em
01/10/2020
, em que o exequente agravado utilizou como base do cálculo o valor de
R$500.210,63
(quinhentos mil, duzentos e dez reais e sessenta e três centavos), sendo R$400.168,50 (valor principal) e R$100.042,13 (honorários), totalizando a quantia de
R$852.143,59
(oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos. Vejamos:

Logo, por influxo dessas ocorrências, conclui-se ser possível, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acima mensurada, a correção de erro de cálculos no cumprimento de sentença, por se tratar de erro material, mormente em razão da inexistência de decisão homologatória, e, em especial, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da parte, privilegiando, por outro lado, o próprio título judicial executado, adequando, com isso, a execução a seus exatos contornos.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, proclamados em casos correlatos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXCESSO NA EXECUÇÃO – ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA
– DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – ACOLHIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
A alegação de excesso de execução fundada em erro de cálculo não preclui; pode ser suscitada a qualquer tempo, desde que não tenha havido decisão definitiva a esse respeito.
Admite-se a arguição em Exceção de Pré-Executividade quando for desnecessária a dilação probatória. O parcial acolhimento do incidente enseja a condenação do excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais.”
(TJ-MT - AI: 10035743120238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANTO AO EXCESSO DA EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – DESCONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO (QUE DETERMINA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO) – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SANAR TAL ERRO POR AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO PRAZO LEGAL – DESCABIMENTO –
ERRO NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Segundo a jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado
(AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS). Portanto, escorreita a decisão agravada que, apesar da aparente intempestividade da exceção de pré-executividade, acolheu o pedido quanto ao erro relativo ao valor dos honorários de sucumbência bloqueado, determinando que a parte exeqüente procedesse às devidas correções no cálculo do débito a fim de adequá-lo ao acórdão exeqüendo.”
(TJ-MT 10090724520228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – CÁLCULOS REALIZADOS EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E NO ACÓRDÃO – ENVIO DOS AUTOS, PELO JUÍZO, A CONTADORIA PARA APURAÇÃO DE VALORES –
ERRO DE CÁLCULO QUE NÃO PRECLUI – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado STJ ( AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS).
”
(N.U 1000573-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o refazimento do cálculo com as devidas correções, adequando-o ao acórdão exequendo, e nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024